Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR MÓDICO. TEMA 1076 STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, condenou o réu ao pagamento de R$ 572,12 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 57,21. O recorrente pleiteia majoração dos honorários, sustentando a irrisoriedade do montante arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da desproporção entre o valor da condenação e a remuneração devida ao advogado, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, admite o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 57,21) resulta em quantia ínfima e desproporcional, não remunerando adequadamente o trabalho do advogado, ainda que a demanda apresente baixa complexidade e tramitação célere.
6. O arbitramento equitativo deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, como grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, de forma a assegurar remuneração condigna e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação não pode resultar em remuneração irrisória ao advogado.
2. É cabível a fixação por apreciação equitativa quando o montante apurado se mostrar desproporcional ao trabalho desenvolvido, mesmo em causas de baixa complexidade.
3. O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, assegurando valor razoável e digno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o; art. 292, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos; STF, RE no 1412069, Tema 1.255 da repercussão geral.